Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Injúria qualificada, ameaça, resistência e lesão corporal contra policial. Tipicidade. Provas. Pena. Concurso formal. Continuidade delitiva. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de injúria qualificada, ameaça, resistência e lesão corporal contra policiais a 1 ano de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, em regime aberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i)se há provas para condenação; (ii) se a conduta de ameaçar a vítima é típica; (iii) se houve concurso formal entre os crimes de resistência e lesão corporal; (iv) se é caso de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal contra vítimas diversas.
III. Razões de decidir
3. As provas -- declarações da segunda vítima, firmes e coerentes, de que o réu a injuriou, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, e o depoimento dos policiais, que afirmaram, de forma uníssona, que o réu, mediante violência, resistiu à prisão e causou-lhes lesões corporais atestadas em laudo pericial -- são suficientes para condenação pelos crimes de injúria qualificada, resistência e lesão corporal.
4. Não há crime de ameaça se a ameaça não é de causar mal futuro, mas agressão imediata, que não ocorreu porque o réu foi impedido por outra pessoa. A conduta é atípica.
5. Não se reconhece concurso formal entre os crimes de resistência e lesão corporal se provado que o réu cometeu mais de uma ação e com desígnios autônomos. Arremessou cadeira contra os policiais e, depois, entrou em luta corporal com eles, resistindo à prisão e causando-lhes lesões corporais.
6. Se os crimes de lesão corporal ocorreram contra vítimas diversas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, reconhece-se a continuidade delitiva específica.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 329, caput, e art. 129, § 12o, do CP, art. 140, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDF. Acórdão 1685625, 07067473720208070006, Relatora: Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 18/4/2023; acórdão 2036148, 0702592-49.2024.8.07.0006, Relator: Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 03/09/2025.